Tribunal: STF
Processo: RE 1356269
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 122):



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS SOBRE COMBUSTÍVEIS. LEI 10.865/04, ART. 23. DECRETOS 5.059/04 E 9.109/17. COEFICIENTE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    1. Não há nulidade da sentença que atende ao disposto no art. 489, do CPC.



    2. Não viola o princípio da legalidade a atribuição ao Poder Executivo para fixar coeficientes de redução das alíquotas de PIS/COFINS sobre combustíveis.



    3. A redução dos coeficientes, a implicar aumento do PIS/COFINS, sujeita-se à observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. Assegurado o direito à compensação dos valores indevidamente pagos no período de 21 de julho a 19 de outubro de 2017, afastando-se as alíquotas fixadas pelo Decreto 9.101/17, na forma disciplinada pelo art. 74 da Lei 9.430/96, atualizando-se os créditos pela taxa SELIC.”



    No recurso extraordinário interposto pela União, com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 195, § 6º, do Texto Constitucional, para, no mérito, requerer o provimento do recurso extraordinário para “declarar que o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal não é aplicável às alterações de benefício fiscal, por não se constituir majoração ou instituição de tributo”(eDOC 133, p. 10).



    No recurso extraordinário interposto pela Refinaria de Petróleo Rio Grandense S.A., com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 195, § 6º, do Texto Constitucional, para, no mérito, requerer o provimento do recurso extraordinário para “para afastar, em definitivo, a majoração das alíquotas de PIS/COFINS-Combustíveis, promovida pelo art. 1º do o Decreto nº 9.101/17, autorizando a ora Recorrente a recolher os seus débitos de PIS/COFINS-Combustíveis com base na alíquota prevista na redação original do art. 2º do Decreto nº 5.059/04, em função da inconstitucionalidade da majoração das alíquotas promovidas por Decreto.”(eDOC 160, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 939 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.043.313, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 25.03.2021.



    Com efeito, a Corte considerou constitucional a flexibilização da legalidade tributária, para permitir ao Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas de tributo por meio de decreto, desde que fixados condições e teto de majoração, visando exercer função extrafiscal, bem como respeitado o princípio da anterioridade.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do precedente:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade.



    1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.



    2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado.



    3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.



    4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal”.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente